Tribunal: TJSP
Processo: 1000617-22.2016.8.26.0247
Classe: Embargos de Declaração Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000617-22.2016.8.26.0247/50000, da Comarca de Ilhabela, em que é embargante ERICA
MITRIONE, é embargado INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
IHAPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000617-22.2016.8.26.0247/50000 -Voto no
2
ED no 1.000.617-22.2016.8.26.0247/50000 – Ilhabela –Vara Única
Voto no 36.995
Embgte. ERICA MITRIONE
Embgdo. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ILHAPREV
(Proc. no 1.000.617-22.2016.8.26.0247)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inadmissíveis quando o aresto não contém omissão ou
obscuridade. Pretensa alteração do julgado revela natureza
infringente do recurso.
Embargos rejeitados.
1.
Trata-se de embargos de declaração de monocrática (fls. 126/128 do
principal) não conhecendo apelação de decisão (fl. 93 do principal) cancelando a
distribuição de ação pretendendo a concessão de aposentadoria por invalidez (fls. 01/05 do
principal).
Apontou omissão e obscuridade. A decisão fere o artigo o artigo 93, IX, CF
eis que não observou todos os ângulos do processo. Há omissão e obscuridade, além de
violação a inúmeros dispositivos e normais (artigos constitucionais: art. 1o, III, da CF, art.
5o, III, da CF, art. 5o, V, da CF, art. 5o, X, da CF, art. 5o, XXXII, da CF, art. 5o, LXXVIII
da CF , art 5o XXXIV da CF, 'a', art. 5o, XXXV, da CF, art. 5o, LIV, da CF, art. 5o, LV, da
CF, art. 6o da CF, art. 37, caput, da CF, art. 93, IX, da CF, art. 194 da CF; artigos
infraconstitucionais de natureza legal: do Código de Processo Civil, artigos 26 inciso II,
141, 319 §3 todos do CPC; Lei especial 8213/91, artigos 42 e 59; lei 1060/50). Daí a
declaração (fls. 01/04).
É o relatório.
2. Rejeito os embargos.
As decisões judiciais, à luz do art. 1.022 do CPC, comportam embargos
de declaração tão somente quando houver obscuridade ou contradição ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz, ou ainda para correção de erro material.
A omissão, de que trata o inciso II do art. 1.022 do CPC, diz respeito a “...
ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento”.
Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
“O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência
de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum ponto sobre que
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material (NCPC, art. 1.022, I, II e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000617-22.2016.8.26.0247/50000 -Voto no
3
III).”
“Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo
a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade
ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado.
Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo.” (grifei - “Curso de Direito
Processual Civil Volume III” Ed. Forense 2015 47a ed. p. 1.060).
No mesmo sentido:
“A omissão consiste na falta de pronunciamento sobre matéria que devia
ter sido enfrentada pelo julgador.” (THEOTÔNIO NEGRÃO in “Novo Código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 2016 47a ed.
nota 16a ao art. 1.022 p. 951).
Já a obscuridade, inserta no inciso I do art. 1.022 do CPC, diz respeito à
“... intelecção da decisão, aquilo que ela quis dizer, mas que não ficou suficientemente
claro, devido até mesmo a afirmações irreconciliáveis entre si” (CASSIO
SCARPINELLA BUENO - "Manual de Direito Processual Civil" Ed. Saraiva 2015
p. 630).
Também nos dizeres de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das
ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os
fins dos embargos de declaração, 'decisão obscura é aquela consubstanciada em
texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada,
assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um
defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no
deslinde das questões que lhe são submetidas'”.
“Não há obscuridade apenas quando o julgador, na decisão, utiliza má
redação, segundo as regras gramaticais ou mediante emprego de palavras
inadequadas para precisar o enunciado sentencial; ela está presente também
quando, na composição do texto, se depara com uma conjuntura lógico-jurídica
que evidencia 'imperfeições na própria ideia que norteia o julgamento'. Ou seja: os
enunciados confusos, no plano jurídico, se apresentam como 'consequência de
desordem, hesitação nas convicções do julgador'. O quadro, em seu conjunto é de
obscuridade, não de palavras ou frases, mas das ideias reveladas caoticamente na
formulação do decisório.” (“Curso de Direito Processual Civil Volume III” Ed.
Forense 2015 47a ed. p. 1.061).
No mesmo sentido:
“É obscura a decisão, quando não se compreende exatamente o que foi
decidido. A possibilidade de a decisão ser interpretada de maneiras diferentes gera
obscuridade. Pode decorrer de defeito na expressão ou da falta de firmeza na
convicção do juiz, que se perceba pela leitura do texto da decisão. Tanto faz onde
se encontre a obscuridade, no relatório, no fundamento, ou na parte propriamente
decisória, ou, ainda, na relação entre estes elementos.” (TERESA ARRUDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000617-22.2016.8.26.0247/50000 -Voto no
4
ALVIM WAMBIER, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO, LEONARDO
FERRES DA SILVA RIBEIRO e ROGÉRIO LICASTRO TORRES DE
MELO “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil” Ed.
Revista dos Tribunais 2016 p. 1.467).
De nenhum desses vícios, no entanto, padece o aresto embargado.
Analisou-se a questão, apenas não nos moldes pretendido pelo embargante.
Constou expressamente no v. aresto:
“Orientava-se pacífica jurisprudência no sentido de ser concedido o
benefício tão só com a afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário,
conforme dispunha o art. 4o da Lei 1.060/50. Entendia esta Eg. 6a Câmara de
Direito Público que a comprovação de insuficiência de recursos era '... feita
através de declaração de que trata o artigo 4o, da Lei no 1.060/50. Presunção 'juris
tantum', a prevalecer até prova em contrário.' (AI no 329.053-5/9 Rel. Des.
OLIVEIRA SANTOS v.u. j. de 15.09.03).”
“No entanto, com a revogação expressa do art. 4o da Lei 1.060/50 pelo
atual Código de Processo Civil (art. 1.072, inciso III), a concessão da justiça
gratuita definida pelo art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal ('o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos;') exige mais do que a mera declaração de pobreza para
comprovação da alegada hipossuficiência.”
(...)
“Assim, não sendo mais presumida a pobreza, deve a parte que pretende o
benefício comprovar sua real necessidade. E, no caso dos autos, não há prova que
assim demonstre, sendo que duas foram as oportunidades para a comprovação,
conforme a r. sentença expõe (fl. 93). Insuficiente a alegação (fl. 73). Ainda nesse
sentido, (AI no 2.250.968-89.2018.8.26.0000 v.u. j. de 16.01.19 Rel. Des. LEME
DE CAMPOS).”
“Daí prevalecer a exigência, máxime por não se desincumbir a apelante do
ônus de evidenciar situação econômica que não permita arcar com os encargos
processuais sem prejuízo pessoal ou familiar.” (fls. 126/128 do principal).
Embargante limitou-se a reiterar suas razões recursais, formulando
pretensão nitidamente infringente. Inviável seu acolhimento.
De omissão ou obscuridade, portanto, não há falar.
Nítido o caráter infringente do recurso.
Inconformismo do embargante não pode ser atendido pela via eleita
embargos de declaração.
Prestam-se eles a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado. Não para que se conforme a decisão ao entendimento do
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000617-22.2016.8.26.0247/50000 -Voto no
5
A propósito, pontua HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“Releva destacar que se trata de recurso com fundamentação vinculada,
vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses previstas em lei. Se a decisão
embargada não contiver os vícios elencados no art. 1.022, a parte, a parte haverá
de interpor outro recurso, mas, não, os embargos de declaração.” (op. cit. p.
1.060).
Tão somente para se argumentar, ainda que decisão não tenha feito expressa
referência a este ou aquele preceito legal ou constitucional, não há falar em omissão a ser
suprida por embargos de declaração.
Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se admite, ela não
comporta acerto pela via eleita. Embargos adquirem natureza infringente, insuscetíveis,
portanto, de acolhimento.
Mais não é preciso acrescentar.
3. Rejeito os embargos.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)